Tribunal: TJMT
Processo: 1048901-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048901-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ELEIA ZILPA DE FIGUEIREDO - CPF: 346.450.801-30 (RECORRIDO), ARMANDO NASCIMENTO - CPF: 048.365.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
COMPOSIÇÃO: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. LUCIA PERUFFO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1048901-98.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Eleia Zilpa de Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de agosto de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. FATURA QUE NÃO REFLETE O REAL CONSUMO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Trata-se o caso de fatura elétrica emitida no mês de mês de outubro com vencimento em 06.11.2020, equivalente a 597 kWh, no valor de R$ 602,57, que está bem acima da média da sua unidade consumidora.

3. Pois bem. Se houve recebimento de cobrança acima da média de consumo e a consumidora tentou resolver administrativamente, mas sem êxito, bem como diante da ausência de pagamento do débito os serviços foram suspensos em 09.12.2020, fatos que são suficientes para gerar dano moral.

4. De acordo com o histórico de consumo juntado pela concessionária de energia elétrica é possível identificar que o consumo do mês de outubro não corresponde com os meses anteriores e posteriores da consumidora:

5. Conforme mencionado na sentença recorrida: “Assim, constata-se a flagrante irregularidade praticada pela Reclamada, que não se desincumbiu a contento de comprovar a licitude da cobrança, estando, pois, demonstrada a conduta culposa da Reclamada, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa para o consumidor
, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1o e incisos do CDC. Destarte, o corte de energia ou a ameaça de, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou multa ou a aceitação de parcelamento, que na realidade não são devidos ou que merecem ser discutidos, extrapola os limites da legalidade. Não há de se prestigiar atuação da justiça privada no Brasil, especialmente, quando exercida por credor econômica e financeiramente mais forte, em largas proporções, do que o devedor. Afronta, se assim fosse admitido, aos princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. O direito do cidadão de utilizar-se dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza. Assim, necessária a revisão do débito, para se declarar sua inexistência, já que não comprovado o consumo efetivo da quantidade de 597 KWh indicada na mencionada fatura, que deverão ser revistas e calculadas sobre a média de consumo referente aos 12 (doze) meses antes da variação.

No que toca aos danos morais, mostra-se devida à indenização, porquanto a cobrança indevida referente a consumo superior à média mensal geral, sem dúvida, desconforto, aflição, e transtornos que
não podem ser comparados como mero dissabor, notadamente quando houve suspensão no fornecimento de energia elétrica.
”.

6. O valor fixado na sentença encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados à exordial

para o fim de
DECLARAR
inexistente a dívida ora discutida nos autos, uma vez que não amparada no real consumo da reclamante, determinando respectiva revisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para adequá-la à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses (antes da variação), sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 500,00 (quinhentos reais).
CONDENO
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais ocasionados à parte requerente no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais),
valor com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).
CONFIRMO
a liminar concedida na id 45733318.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021